Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora.
2. Proposta a demanda, é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. No caso em deslinde a credora manteve-se inerte nas duas oportunidades concedidas pelo Juízo singular para comprovação da constituição da devedora em mora.
4. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
6. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer fora recebida, em virtude da "ausência" da devedora, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
7. Recurso conhecido e desprovido.